Tribunal: TJSP
Processo: 1012941-92.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Declaratória. Imóvel indivisível. Pretensão de reconhecimento de meação sobre o bem. Autores que se intitularam como cessionários de fração ideal de 50% do imóvel, porém, referida negociação fora declarada nula, fazendo com que as partes retornassem ao 'statu quo' primitivo. Impossibilidade de ratificação de negócio nulo. Declaração posterior abrangendo anuência de coproprietário que não preenche

Ementa:
Declaratória. Imóvel indivisível. Pretensão de reconhecimento de meação sobre o bem. Autores que se intitularam como cessionários de fração ideal de 50% do imóvel, porém, referida negociação fora declarada nula, fazendo com que as partes retornassem ao 'statu quo' primitivo. Impossibilidade de ratificação de negócio nulo. Declaração posterior abrangendo anuência de coproprietário que não preenche requisitos essenciais da compra e venda. Inexistência de prévia ciência da apelada para eventual exercício do direito de preferência. Apelantes que não estão aptos à titularidade de domínio sobre parte do bem, tampouco em condições de exigência de aluguéis. Sentença de improcedência que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000294573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012941-
92.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERA LÚCIA
BATISTA LESSA DE ARAÚJO e JOÃO GOMES DE ARAÚJO, é apelada NEUSA
REGINA FRANCHIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012941-92.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.012.941-92.2019.8.26.0003
Apelantes: VERA LÚCIA BATISTA LESSA DE ARAÚJO E OUTRO
Apelada:
NEUSA REGINA FRANCHIN
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.572
Declaratória.
Imóvel
indivisível.
Pretensão
de
reconhecimento de meação sobre o bem. Autores que se
intitularam como cessionários de fração ideal de 50% do
imóvel, porém, referida negociação fora declarada nula,
fazendo com que as partes retornassem ao 'statu quo'
primitivo. Impossibilidade de ratificação de negócio nulo.
Declaração
posterior
abrangendo
anuência
de
coproprietário que não preenche requisitos essenciais da
compra e venda. Inexistência de prévia ciência da apelada
para eventual exercício do direito de preferência.
Apelantes que não estão aptos à titularidade de domínio
sobre parte do bem, tampouco em condições de exigência
de aluguéis. Sentença de improcedência que se apresenta
adequada. Apelo desprovido.

1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 465/468, que julgou improcedente ação de
reconhecimento de titularidade de domínio correspondente à meação de bem,
cumulada com arbitramento de aluguéis.
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma, para
que seja afastada a revogação da gratuidade de justiça, uma vez que tiveram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012941-92.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 3/5
renda anual de R$118.723,00, mas configura rendimento bruto, sendo que
também fizeram empréstimos consignados e receberam ajuda de parentes. A
seguir destacaram que possuem apenas um veículo, com mais de sete anos de
uso, vivendo basicamente do salário da coautora, mesmo porque, o marido
recebe por volta de R$1.000,00 mensais. Prosseguindo expuseram a falta de
contestação do mérito e que a pendência poderia ser resolvida em conciliação.
Na sequência enfatizaram a declaração do direito à metade do imóvel, haja vista
que conseguiram reverter e ajustar com o ex-marido da apelada que ele ficasse
com o valor pago e lhes repassasse a meação do bem, ficando superada a questão
do preço. Continuando mencionaram que o ex-marido da ré cedera a sua quota
parte do imóvel por livre e espontânea vontade, salientando que a requerida
poderia ter exercido seu direito previsto no artigo 504 do Código Civil quando
citada da ação, porém, não ofertou o pagamento do preço, decaindo de tal direito.
Ademais pleitearam a fixação de aluguéis, em razão do uso exclusivo do imóvel
comum, bem como a imissão na posse em favor dos apelantes, já que apelada
não reside no local. Por último, requereram o provimento do apelo e o
prequestionamento do dispositivo legal indicado.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, págs. 487/496.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve a pretensão de reconhecimento
de titularidade de domínio sobre metade de imóvel indivisível, em demanda
proposta em face de um dos ex-cônjuges que são coproprietários do bem,
observada a meação correspondente.
A alegação dos autores que teriam sido cessionários de
direitos abrangendo a fração ideal do ex-marido da ré não pode prevalecer, uma
vez que referida negociação exigiria a participação da condômina, o que não
constou do instrumento de págs. 22/28, fazendo com que o v. acórdão de págs.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012941-92.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4/5
29/38 reconhecesse a nulidade do contrato, portanto, sem validade e eficácia o
que fora avençado, retornando as partes ao statu quo ante.
A posterior declaração de págs. 46/48, envolvendo a
anuência do ex-marido da apelada em relação à cessão da meação a que tem
direito sobre o imóvel, não preenche os requisitos essenciais para configuração
da suposta compra e venda, mesmo porque, sequer faz referência ao preço.
Ainda que superado tal vício, considerando que o valor da
negociação teria sido acordado na cessão anterior entre os apelantes e o
coproprietário do bem, de rigor ressaltar que não se admite a ratificação de
negócio nulo, por conseguinte, sem fundamento a pretensão do polo ativo.
Outrossim, não fora dada oportunidade para que a recorrida
exercesse seu direito de preferência, nos termos do artigo 504 do Código Civil,
uma vez que não fora notificada do negócio, inexistindo comprovação de
eventual correspondência ou notificação extrajudicial, logo, não se pode falar em
transcurso de prazo decadencial, salientando-se que a citação na presente
demanda declaratória não supre a falta de ciência prévia ao ajuste.
Desta forma, não se identifica suporte para as pretensões do
polo ativo, porquanto, com a declaração de nulidade e a ausência de prévia
notificação da coproprietária acerca do avençado posterior, os recorrentes não
estão aptos a se caracterizarem como condôminos, consequentemente, não
podem pleitear a imissão na posse, tampouco o arbitramento de aluguéis.
No mais, como bem observou o MM. Juiz sentenciante, o
nulo não se convalida, portanto, a improcedência da ação deve prevalecer.
A pretensão dos autores de manutenção do benefício de
gratuidade de justiça se apresenta sem plausibilidade, pois contrataram advogado
pelo valor de R$7.496,00, de acordo com o instrumento de págs. 497/498, além
de disporem de rendimentos familiares suficientes para suportar os custos
correspondentes à tramitação processual, sem prejuízo do próprio sustento.
Destarte, indefere-se a gratuidade de justiça, concedendo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012941-92.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5/5
aos apelantes o prazo de 10 dias para que efetuem o preparo do recurso, sob pena
de inscrição na dívida ativa, mesmo porque, não se enquadram nas hipóteses de
autorização de diferimento do pagamento.
Em decorrência do desfecho do recurso, majora-se a verba
honorária para 15% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Por último, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual
acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial,
observado o entendimento do STJ no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (EDcl no
RMS 18.205/SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P302